Tribunal: TJMT
Processo: 1014123-42.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014123-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO — PORTARIA DE INSTAURAÇÃO COM DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS — REGULARIDADE — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Não é admissível a suspensão dos efeitos da intimação para apresentação de defesa em processo administrativo de responsabilização, quando os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Verde Transportes Ltda
. contra ato do
Presidente da Comissão do Processo Administrativo de Responsabilização nº 254792
/
2019
, deferiu a liminar.

Assegura que, “
a intimação para apresentação da defesa escrita, por se tratar de defesa prévia, cuja finalidade é dar conhecimento da instauração do Processo e oportunizar a constituição de advogado e de requerer às provas que pretende produzir, pois é realizada no início do processo, sempre será desacompanhada do Termo de Indiciamento, o qual só será enviado a Agravada, quando esta for intimada, para apresentar as alegações finais
”, pelo que, “
evidente que a intimação para apresentar a defesa escrita desacompanhada do Termo de Indiciamento não obsta e nem viola o princípio da ampla defesa e do contraditório
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 17420492).

Não há contrarrazões (Id. 21513480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 22111450), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Entretanto, muito embora me afigure neste limiar o vício contido na intimação recebida pela Impetrante, tenho que não se mostra possível determinar, de imediato, a sua anulação, uma vez que ocasionaria em esgotamento do mérito do presente
mandamus
, contudo, se mostra possível tão somente proceder com a suspensão dos efeitos da mencionada intimação.

Ressalta-se que determinar a suspensão dos efeitos da intimação ao qual se almeja a anulação não acarreta em julgamento
extra petita,
uma vez que não se configura como tal a decisão que apreciou o pleito inicial interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo.

Demonstrado, assim, o
fumus boni iuris
.

Da mesma maneira o
periculum in mora
resta evidente, na medida em que a manutenção dos efeitos da intimação vergastada poderá comprometer a higidez do procedimento ante o cerceamento do direito de defesa da Impetrante, a qual não possui parâmetros fáticos para formular sua resposta administrativa, obrigando-a a embrenhar-se no tormentoso campo das conjecturas ou suposições para tentar produzir a sua defesa.

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

Isto posto
, consoante a fundamentação supra,
defiro a liminar

vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da intimação recebida em 17.06.2019, proveniente da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso – CGE/MT, a partir do PAR nº 254792/2019, acompanhada unicamente de cópia da Portaria nº 135/2019/CGE-COR e Ata de Instalação, até decisão final a ser proferida neste
writ
.

Notifique-se a autoridade coatora, para, pessoalmente no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abra-se vista ao ilustre representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, inclusive por Oficial plantonista.

Às urgentes providências. [...]. (Id. 16349031, fls. 5/6).

A impetração senta praça na alegação de que, nula é a intimação para apresentação de defesa em processo administrativo de responsabilização desacompanhada do documento denominado de
termo de indiciamento
, porque importaria em violação à ampla defesa e ao contraditório.

É este o teor do
mandado de citação/intimação
:

[...] Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização nº 254792/2019, designada pela Portaria nº 135/2019-CGE-COR, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 31/05/2019, páginas 05/06 (anexo),
cito a empresa em epígrafe, na pessoa de seu representante legal, sobre a instauração do PAR nº 254792/2019, e intimo para apresentar defesa escrita e as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão e os efeitos delas decorrentes, nos moldes do artigo 14, inciso III do Decreto nº 522/2016, no prazo de 30 (trinta dias) ininterruptos, a contar da data do recebimento dest
a.

Como anexo à defesa escrita, apresentar, no mesmo prazo, os seguintes documentos:

- Demonstração de Resultado do Exercício - DRE referentes aos exercícios de 2018;

- Balanço Patrimonial - BP referente ao exercício de 2018.

Segue anexo, cópia da Portaria nº 135/2019/CGE-COR e Ata de Instalação
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1029157-31.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 21392367, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Na Portaria nº 135, de 22 de maio de 2019, editada pela Secretária Adjunta de Corregedoria Geral, anexada ao retrocitado mandado, estão postas as razões para a instauração do processo administrativo de responsabilização:

[...] Considerando
o teor dos autos sob o protocolo nº 620570/2018 e Relatório conclusivo de Investigação Preliminar nº 002/2019, cujo levantamento de informações apontaram supostas irregularidades praticadas por agentes públicos e empresas do setor de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, entre os anos de 2010 a 2018, com ocorrência, em tese, de atos lesivos contra à Administração Pública

praticados pelas pessoas jurídicas
Aries Transportes Ltda, Barratur Transportadora e Turismo Ltda EPP, Barratur Transportes e Turismo Ltda, Marco Polo Consultoria e Treinamento Eireli, Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda, Montreal Combustíveis Ltda, Montreal MT Aviation Ltda EPP, Montreal Transportes Eireli, Orion Turismo Eireli, Pevidor Turismo Eireli ME, Rede Empreendimentos Ltda, T
im
– Transportes Integrados Matogrossenses Eireli, Transportes Jaó Ltda, Verde Aviation Ltda, Verde Flex Transportes e Logística Ltda,
Verde Transportes Ltda
, Viação Eldorado Ltda, Viação Sol Nascente Eireli e Empresa Colibri Transportes Limitada,
em razão da atuação de suposta organização criminosa de empresas do setor de transportes que, em tese: pagaram vantagem indevida a agentes públicos para que fosse confeccionado o Decreto Estadual nº 2.499/2014, com intuito de beneficiarem-se indevidamente; em tese, financiaram, custearam, patrocinaram e subvencionaram a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 12.846/13; supostamente utilizaram de interposta pessoa física ou jurídica para ocultarem ou dissimularem seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; em tese, violaram os princípios administrativos e causaram danos ao erário. Agindo assim, as pessoas jurídicas supramencionadas incorreram, em tese, nas infrações dispostas no artigo 5º, incisos I, II, III, IV e V, da Lei Federal nº 12.846/2013 e artigo 88 da Lei 8.666/93
;

Considerando que a Lei nº 12.846/13, em seu artigo 4º § 2º, previu que subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária e que as sociedades coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas, serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos na lei anticorrupção, especificamente em relação à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado e
considerando que as 19 (dezenove) empresas supramencionadas fazem parte, em tese, de suposto grupo criminoso da Verde Transportes, e que, em tese, estas empresas confundem-se patrimonial, administrativa e financeiramente e estariam ligadas à administração e controle de Eder Augusto Pinheiro e à empresa Verde Transportes, conforme o Relatório de Investigação Preliminar nº 002/2019 e provas apresentadas nos inquéritos policiais analisados
.

Considerando o Relatório de Corregedoria nº 002/2017, que realizou o diagnóstico e sintetização dos acervos fáticos mencionados na colaboração premiada de Silval da Cunha Barbosa (Petição 7805-DF1), autuado no Supremo Tribunal Federal sob número 0006192-64.2017.1.00.0000, com levantamento e agrupamento das informações delatadas, revelando-se o ‘Evento 31 – Elaboração dirigida e fraudulenta do Decreto 2499 – Concessão de Transportes’. Agindo assim, as pessoas jurídicas supramencionadas incorreram, em tese, nas infrações dispostas no artigo 5º, incisos I, II, III, IV e V, da Lei Federal nº 12.846/2013 e artigo 88 da Lei 8.666/93;

Considerando a necessidade de aplicação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, da publicidade e da legalidade consubstanciados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, do artigo 10, inciso X, da Constituição Estadual, bem como do Decreto Estadual nº 522/2016, em procedimento de apuração na seara administrativa;

Resolve:

Art. 1º

Avocar o referido processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica, em observância ao disposto no artigo 6, § 2º, do Decreto Estadual nº 522/2016.

Art. 2º

Determinar a instauração de Processo Administrativo de Responsabilização para apurar a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado
: Aries Transportes Ltda [...]; Barratur Transportadora e Turismo Ltda EPP [...]; Barrattur Transportes e Turismo Ltda [...]; Marco Polo Consultoria e Treinamento Eireli [...]; Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda [...]; Montreal Combustíveis Ltda [...]; Montreal MT Aviation Ltda EPP [...]; Fuel Flow Transportes e Logística Eireli [...]; Orion Turismo Eireli [...]; Pevidor Turismo Eireli [...]; Rede Empreendimentos Ltda [...]; TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Eireli [...]; Transportes Jao Ltda [...]; Verde Aviation Ltda [...]; Verde Flex Transportes e Logística Ltda [...];
Verde Transportes Ltda
[...]; Viação Eldorado Ltda [...]; Viação Sol Nascente Eireli [...] e empresa Colibri Transportes Limitada [...]
com o intuito de apurar eventuais atos lesivos praticados contra a Administração Pública e descritos no artigo 5º, incisos I, II e III, IV e V da Lei nº 12.846/2013 e artigo 88 da Lei nº 8.666/1993, e as responsabilidades deles decorrentes, observando-se a aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na forma em que dispõe o Decreto Estadual nº 522/2016, e se comprovadas as práticas de irregularidades, ensejará a aplicação das penalidades descritas pelo artigo 6º, da Lei Federal nº 12.846/2013 e do artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93
.

Art. 3º

Instituir a Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização composta por servidores estáveis, designando-os abaixo, para que, sob a presidência do primeiro, integrem a Comissão incumbida de proceder a apuração dos fatos:

I – Jonas Ferreira da Silva;

II – Mariuza Rodrigues Urcino;

III – Maristela Benedita Caldas de Souza.

Art. 4º

Determinar o início das atividades no prazo de 10 (dez) dias da publicação do extrato desta Portaria em Diário Oficial do Estado, devendo a conclusão ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação da portaria de instauração, admitido sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem mediante solicitação, devidamente fundamentada, à autoridade instauradora, em conformidade com o artigo 28, do Decreto Estadual nº 522/2016.

Art. 5º

Esta Portaria entra em vigor na data da publicação do seu extrato.

Registre-se, publique-se o extrato da portaria e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de maio de 2019.

[...]

Secretária Adjunta de Corregedoria Geral [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1029157-31.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id’s. 21392373, 21392496 e 21392501). [com negrito no original e acrescentado]

Constata-se, portanto, que,
na Portaria de instauração estão descritos os fatos e os fundamentos
jurídicos, que autorizariam a aplicação da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe
sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira
(artigo 1º, cabeça).

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 522, de 15 de abril de 2016, que regulamenta o processo administrativo de responsabilização, preceitua que:

Art. 6º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade do Poderes Executivo, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. [...].

[...]

Art. 8º
A instauração do processo administrativo de que trata o artigo 6º deste decreto dar-se-á mediante emissão de Portaria pela autoridade competente, da qual será publicado extrato em Diário Oficial, contendo informações resumidas acerca da instauração, tais como
:

I - a identificação da portaria de instauração;

II - os membros da Comissão Processante, com a indicação do presidente;

III - razão social da pessoa jurídica, seu CNPJ e nome de seus representantes legais;

IV -
a síntese dos fatos, as normas pertinentes à infração e a sanção cabível
;

V - prazo para conclusão do processo e apresentação do relatório.

Parágrafo único. Caso a autoridade instauradora tenha notícias de supostas irregularidades, mas não possua indícios suficientes de autoria e de materialidade para a instauração de processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica, poderá determinar a instauração de investigação preliminar.

[...]

Art. 14
As citações e intimações ocorrerão por via postal, com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, devendo constar no documento de citação
:

I - informação da instauração de processo administrativo de responsabilização, de que trata a Lei Federal nº 12.846/2013, com seu respectivo número;

II -
cópia da publicação da Portaria de instauração, na qual constará a descrição dos fatos
;

III - indicação do local e do prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados a partir da citação, para a apresentação da defesa escrita, bem como para a especificação das provas que pretenda produzir, sob pena de preclusão e os efeitos daí decorrentes;

IV - indicação do local e horário em que poderá ser obtida vistas e cópia do processo;

V - a informação da continuidade do processo administrativo de responsabilização independentemente de comparecimento. [...].

[...]

Art. 15
A vista dos autos do processo de responsabilização será concedida ao representante legal da pessoa jurídica, aos seus advogados, à pessoa física que apresente procuração para tal fim, além dos seus sócios
:

I - no local indicado no mandado de citação, mediante requerimento, a qualquer tempo, salvo se estiver concluso para julgamento, ou mesmo, por impossibilidade manifesta;

II - fora do local indicado no mandado de citação, mediante cópia a ser fornecida pela Administração, a expensas do requerente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, o qual será restituído em caso de defesa.

Art. 16
A pessoa jurídica poderá requerer todas as provas admitidas em direito e pertinentes à espécie, sendo-lhe facultado constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la
. [...].

[...]

Art. 19
Tendo sido requerida a produção de prova testemunhal, incumbirá à pessoa jurídica indicar o rol das testemunhas no prazo da defesa, e apresentá-las em audiência, independentemente de intimação, sob pena de preclusão
. [...]. [sem negrito no original]

E no caso, repise-se, a cópia da Portaria de instauração anexada ao
mandado de citação/intimação
descreve os fatos e os fundamentos jurídicos, a afastar
qualquer ato violador do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegação da agravada de que, “
ao intimar a empresa Impetrante para que se defenda de uma acusação genérica baseada em 20 mil páginas de documentos fere princípios de suma importância, tais como o da ampla defesa e do contraditório, da segurança jurídica, da legalidade, da proporcionalidade, colocando em risco a equidade processual
” (petição inicial, Id. 16349030, fls. 24), imprescindível se fazia a apresentação das
vinte mil páginas de documentos
, visto que a impetração de mandado de segurança pressupõe
, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, uma vez que não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, é de rigor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020